Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. PREJUIZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta corrente via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de manutenção da penhora realizada sobre valores depositados na conta corrente do devedor, à luz da regra prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência deste Tribunal, ponderando a necessidade de dar proteção à dignidade do devedor e, ao mesmo tempo, conferir efetividade à prestação jurisdicional, é possível a penhora de valores depositados em conta correntes ou em aplicações financeiras, quando não demonstrado que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial ou necessária à subsistência do devedor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV) em caráter excepcional desde que assegurada a dignidade do devedor e de sua família mediante preservação do mínimo existencial (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
5. No caso concreto, o agravante não demonstrou satisfatoriamente a aduzida intangibilidade dos numerários, dado que deixou de apresentar os pertinentes extratos bancários de todas as contas atingidas pela constrição e, daquele que restou apresentado, não há como concluir que os diversos recebimentos nele registrados tratariam de verba remuneratória tampouco que a quantia atingida lhe retire o mínimo existencial.
6. Conclui-se assim que a penhora dos ativos financeiros do devedor não sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, a ponto de conduzir o executado a uma condição indigna, senão prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pela jurisprudência pacificada sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da sua origem remuneratória e do comprometimento do mínimo existencial autoriza a manutenção da penhora de valores depositados em conta corrente de titularidade do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 2002778, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 21/05/2025; Acórdão 1973508, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025.